Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de conhecer das impugnações apresentadas pela devedora sob o fundamento de preclusão. A controvérsia tem origem em execução em que houve o indevido levantamento de valores pertencentes ao executado que foi excluído da lide. Não sendo possível o recebimento da quantia na execução, a parte ajuizou o cumprimento de sentença. A agravante apresentou impugnação, mas o juízo de origem entendeu que a matéria estaria preclusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu preclusão para a impugnação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem acolhe os cálculos apresentados pelo credor em caráter provisório, circunstância que evidencia a possibilidade de posterior debate acerca do valor executado.
4. A decisão que inaugura o cumprimento de sentença determina expressamente a intimação da executada para pagar voluntariamente o débito ou apresentar impugnação, fixando o prazo correspondente, nos termos dos arts. 523 e 525 do CPC.
5. A executada apresenta impugnação dentro do prazo legal estabelecido após a intimação, o que afasta a ocorrência de preclusão.
6. Não houve, na execução originária, intimação específica da agravante para se manifestar sobre os cálculos apresentados, nem debate prévio acerca da correção monetária e dos juros incidentes sobre a quantia levantada indevidamente.
7. Diante da inexistência de preclusão, a impugnação deve ser examinada pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A apresentação de impugnação aos cálculos no cumprimento de sentença dentro do prazo legal, após intimação específica para pagamento ou impugnação, afasta a alegação de preclusão.
2. O acolhimento provisório de cálculos pelo juízo evidencia a possibilidade de posterior discussão do valor executado pelas partes.
3. A ausência de manifestação prévia sobre critérios de atualização do débito na execução originária impede o reconhecimento de preclusão quanto à impugnação apresentada no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525.